Tribunal: TJES
Processo: 5015305-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015305-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: IGOR VILVOCK
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5015305-87.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: IGOR VILVOCK

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FORMADA SEGUNDO A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (
REsp 1.061.530/RS), É POSSÍVEL A CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL PELA TAXA DE JUROS MÉDIA, EM CASOS EXCEPCIONAIS, SE VERIFICADA A ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS. NO CASO, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAL PACTUADA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRAZIDO A JUÍZO ENCONTRA-SE DUAS VEZES ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VERIFICADA, POIS, A ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE RESTITUIR A DIFERENÇA ENTRE AS PARCELAS PAGAS E AQUELAS ESTABELECIDAS COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTE À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, OBTIDA JUNTO AO BANCO CENTRAL.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA.

QUANTO AO DANO MORAL, TENDO O BANCO RECORRENTE CAUSADO DANO INJUSTO À VÍTIMA, PRIVANDO-A DE PARTE DE SEUS RENDIMENTOS MENSAIS, FICA ELE ADSTRITO OBJETIVAMENTE À REPARAÇÃO DA MÁCULA
(CDC, art. 14, §1º, II), INCLUSIVE NO TOCANTE AOS SEUS REFLEXOS PERSONALÍSSIMOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONFORME ENTENDIMENTO JÁ EXPOSTO POR ESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
OS QUAIS DEVERÃO SER REVERTIDOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21/11/1997
.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)